Tribunal: TJSP
Processo: 0004593-63.2024.8.26.0606
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Roubo Majorado
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO GARCIA
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ROUBO MAJORADO e DESOBEDIÊNCIA – Pretensão Ministerial visando o recebimento da denúncia – Necessidade – Quanto ao roubo majorado – Indícios suficientes de autoria para a fase – Acusado preso na condução do veículo subtraído, dois dias após o crime, e reconhecido pessoalmente pela vítima – Reconhecimento, ainda que defeituoso, fornece elemento indiciário para

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ROUBO MAJORADO e DESOBEDIÊNCIA – Pretensão Ministerial visando o recebimento da denúncia – Necessidade – Quanto ao roubo majorado – Indícios suficientes de autoria para a fase – Acusado preso na condução do veículo subtraído, dois dias após o crime, e reconhecido pessoalmente pela vítima – Reconhecimento, ainda que defeituoso, fornece elemento indiciário para deflagração da ação penal – Estágio processual que não exige prova concludente de autoria – Desobediência – Declarações prestadas na origem que sustentam a exordial – Justa causa verificada – Rejeição da denúncia pela não oferta de ANPP – Impossibilidade – Instituto que não é direito subjetivo do acusado – Legislador que atribui ao órgão ministerial o controle das razões para a não proposição, mediante provocação do interessado – Análise da incoativa que deveria se limitar à presença dos requisitos legais e de lastro informativo – Recurso provido.